Tribunal: TJSP
Processo: 1002570-89.2022.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Predial - Exercícios de 2018 a 2020 – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no Tema no 1184 do STF, em razão de seu baixo valor – Ausência de fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis - Vício insanável – Não observância do disposto

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Predial - Exercícios de 2018 a 2020 – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no Tema no 1184 do STF, em razão de seu baixo valor – Ausência de fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis - Vício insanável – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, II e III, do CTN – Sentença mantida mas por fundamento diverso – Recurso improvido.